Tribunal: STJ
Processo: 0475371-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE

VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
no qual se alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
habeas corpus
ação de justificação criminal destinada à oitiva de terceiro que pretende confessar a
autoria de adulteração, reconhecida pela Defesa como prova nova para futura revisão
criminal.
2. Embargante alega contradição no acórdão embargado e reitera a tese de que a
confissão superveniente de terceiro configuraria prova nova apta a ser documentada por
meio de ação de justificação criminal, requerendo o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental em
contém ambiguidade, obscuridade, contradição,
habeas corpus
omissão ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se há
mera pretensão de rediscutir o mérito já decidido, com atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal e do
III, do Código de Processo Civil, apenas para sanar
art. 1.022,
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, possuindo, em
regra, caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo ou modificador do julgado.
Documento eletrônico VDA55732052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a037cf-6926-4907-9f83-5100e1a72803

5. O embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no
embargado,
decisum
limitando-se a reiterar a tese já examinada de que a confissão superveniente de terceiro
constituiria prova nova apta a justificar a ação de justificação criminal, o que evidencia a
tentativa de reexame da matéria já decidida.
6. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão nem à
obtenção de efeitos infringentes quando ausente vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, impondo-se, portanto, a rejeição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal
e no
III, do Código de Processo Civil, têm natureza integrativa ou aclaratória e
art. 1.022,
somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
corrigir erro material, não se prestando, em regra, à modificação do julgado.
2. A reiteração de teses já apreciadas, sem demonstração de vício na decisão embargada,
caracteriza indevida tentativa de rediscussão do mérito, o que impede a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração e conduz à sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620;
III.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EAREsp 2.060.783/RN,
Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 163.279/RS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j.
24.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.203.591/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, EDcl no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.08.2022, DJe
REsp 1.931.145/SP,
26.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a037cf-6926-4907-9f83-5100e1a72803

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1057271 - SP(2025/0475371-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM
. AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE

VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
no qual se alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
habeas corpus
ação de justificação criminal destinada à oitiva de terceiro que pretende confessar a
autoria de adulteração, reconhecida pela Defesa como prova nova para futura revisão
criminal.
2. Embargante alega contradição no acórdão embargado e reitera a tese de que a
confissão superveniente de terceiro configuraria prova nova apta a ser documentada por
meio de ação de justificação criminal, requerendo o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental em
contém ambiguidade, obscuridade, contradição,
habeas corpus
omissão ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se há
mera pretensão de rediscutir o mérito já decidido, com atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal e do
III, do Código de Processo Civil, apenas para sanar
art. 1.022,
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, possuindo, em
regra, caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo ou modificador do julgado.
5. O embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no
embargado,
decisum
limitando-se a reiterar a tese já examinada de que a confissão superveniente de terceiro
constituiria prova nova apta a justificar a ação de justificação criminal, o que evidencia a
tentativa de reexame da matéria já decidida.
6. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão nem à
obtenção de efeitos infringentes quando ausente vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, impondo-se, portanto, a rejeição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal
e no
III, do Código de Processo Civil, têm natureza integrativa ou aclaratória e
art. 1.022,
somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
corrigir erro material, não se prestando, em regra, à modificação do julgado.
2. A reiteração de teses já apreciadas, sem demonstração de vício na decisão embargada,
caracteriza indevida tentativa de rediscussão do mérito, o que impede a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração e conduz à sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620;
III.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EAREsp 2.060.783/RN,
Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 163.279/RS,
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j.
24.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.203.591/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, EDcl no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.08.2022, DJe
REsp 1.931.145/SP,
26.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENAN DE FREITAS
SILVA DOMINGOS contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, de fls. 540-545, na qual
não conheci do presente
. Confira-se a ementa (fls. 562-563):
habeas corpus
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de
no qual se alegou cerceamento de
habeas corpus
defesa em razão do indeferimento de ação de justificação criminal
destinada à oitiva de terceiro que pretende confessar a autoria da
adulteração, reconhecida pela Defesa como prova nova para futura
revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
manejo de
como substitutivo do recurso próprio previsto
habeas corpus
em lei, admitindo-se seu conhecimento apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade; e (ii) saber se a confissão superveniente de
terceiro, já conhecido no processo originário, configura prova nova apta
a ser colhida por meio de ação de justificação criminal, para fins de
futura revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta a substituir recurso próprio
habeas corpus
ou revisão criminal, conforme orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão da instância ordinária que indeferiu a ação de
justificação criminal alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao afirmar
que a justificação criminal pressupõe prova nova, pré-constituída,
superveniente e inacessível na fase de instrução, não se prestando à
reabertura da instrução processual, à reinquirição de pessoa já ouvida
ou à coleta de confissão tardia de indivíduo cuja participação já era
conhecida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica
(CPP,
III).
art. 621,
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

5. Inexistindo demonstração de prova nova idônea e de
constrangimento ilegal evidente, e não tendo o agravo regimental
trazido argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, devendo ser conhecido apenas
em caso de flagrante ilegalidade.
2. A ação de justificação criminal exige prova nova, pré-constituída,
superveniente e até então inacessível às partes, não se prestando à
reinquirição de pessoa já ouvida ou à obtenção de confissão tardia de
terceiro conhecido, após o trânsito em julgado da condenação.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum
pelos próprios fundamentos.
CPP,
III; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 621,
§ 2o.
art. 654,
STJ, HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg
no HC
Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg
180.365/PB,
no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
908.122/MT,
27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
935.569/SP,
da Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
1.027.762/SP,
19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
849.287/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe
05.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023."

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no
referido julgado.
No entanto, reitera, em síntese, a tese de que a confissão superveniente do
terceiro configura prova nova apta a ser documentada por meio de justificação criminal.
Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar o
óbice apontado, com atribuição de efeitos infringentes, nos moldes alegados nas razões
recursais.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios
quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
14/4/2023
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
163.279/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
30/5/2022.
Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no
embargado. Note-se que foi mantido o
decisum
entendimento exposto pelo Tribunal de Justiça paulista no sentido de que a justificação
criminal não é cabível para reinquirir testemunhas já ouvidas no processo de
conhecimento. Confira-se o seguinte trecho do julgado embargado (fl. 568):
Com efeito, a conclusão alcançada pela instância ordinária
no presente caso vai ao encontro do entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior de Justiça sobre o tema, no sentido de que é incabível a
justificação criminal para a reinquirição de testemunhas ouvidas no
processo da condenação.

Na presente hipótese, constata-se que os argumentos apresentados nestes
aclaratórios não demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame da
matéria já decidida, o que não se mostra possível na via eleita. Nesse prisma, a pretensão
não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
A esse respeito: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.203.591/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
27/9/2022,
4/10/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.931.145/SP,
em
DJe de
.
24/8/2022,
26/8/2022)
Ante o exposto, não vislumbro o vício apontado e rejeito os embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

É o voto.
Documento eletrônico VDA55732055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Código de Controle do Documento: 82c763a8-6228-4e0b-9eb5-954d114654ce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0475371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.057.271 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002062920188260569 00063396320188260286 10086393420258260286
15006020520188260286 2062920188260569 63396320188260286
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDERSON ALVES MARTINS
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE DE FREITAS CARREGA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=40818944461@
2025/0475371-1 - HC 1057271 Petição : 2026/0028411-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: 2440E0AF-B648-41BA-AC07-229908CB4375